Tribunal: TJMT
Processo: 1014031-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Agravo de Instrumento n. 1014031-93.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
RECORRIDO: BRUNA DIAS PEREIRA
Vistos.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição de Recurso Especial.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve a parte recorrente declarar e demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
No caso em análise, a parte recorrente comprovou, por meio da apresentação de holerite (id 109735458) que percebe mensalmente o valor de R$ 2.248,81 (dois mil duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos), o que denota a situação de hipossuficiência, evidenciando-se a necessidade da concessão do benefício.
Diante disso, defiro a concessão da justiça gratuita pleiteada. Anote-se.
Intimem-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso especial, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça